Tribunal: STF
Processo: AI 81680
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. PENSÃO MILITAR. FALTA DOS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A QUE SE IMPUNHA
ACRESCENTAR A RESTRIÇÃO CONTIDA NO ART-308, IV, "C", DO REGIMENTO
INTERNO ANTERIOR, NORMA ESSA QUE SE DIRIGE TANTO AOS LITIGIOS
DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL, COMO
AOS CASOS DE LEIS QUE CUIDAM DA PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES
PUBLICOS, CIVIS E MILITARES.